Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor pago. Contrato de seguro prestamista. Ausência da indicação da seguradora no polo passivo da lide. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a parte autora pleiteia a rescisão unilateral de contrato de seguro prestamista, firmado para garantir a quitação de cédula de crédito, e obter a restituição proporcional dos valores pagos pelo seguro pelo período a decorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem examinadas são: (i) a presença de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) determinar se é possível a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista por parte da segurada e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Passo ao exame do primeiro ponto, relacionado com a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira, a Prestamista – Capital Segurado Vinculado que figura como estipulante e a empresa que explora o segmento de seguros BNP Paribas Cardif (seguradora), ID 73313882.
4. No contrato de renegociação de dívida celebrado entre as partes, juntado de forma parcial (ID 73313880 e ID 73313881), a consumidora fez duas operações de crédito, sendo a primeira para crédito pessoal e a segunda para financiamento o pagamento de seguro prestamista. Ao final os valores se somam como crédito total e pessoal.
5. A pretensão da parte autora é a de rescindir o contrato de seguro prestamista e de obter o ressarcimento proporcional do prêmio do período a decorrer, demandando para tanto somente a instituição financeira que lhe concedeu o crédito. Ou seja, não fazem parte do polo passivo a estipulante da apólice, tampouco a própria seguradora contratada e beneficiária do prêmio.
6. Não há como identificar se houve atecnia na formação da peça inicial ou se ato deliberado da parte, mas o fato é que não há nos autos qualquer indicação da seguradora.
7. A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível pois busca, a rigor, extinguir o seguro prestamista contratado impactando diretamente o contrato de mútuo. É nítido o interesse jurídico do Banco em relação ao mútuo e da seguradora pela manutenção ou rescisão do contrato, sendo a própria a destinatária dos valores do pagamento do prêmio que se busca restituir doravante. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz. Não há como rescindir contrato de seguro prestamista sem a presença da seguradora fornecedora do seguro.
8. Assim, reconheço de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
9. Caso superada a preliminar acima adianto minha posição quanto ao mérito.
10. Independentemente de o contrato não estar juntado na íntegra, não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço financeiro da concessão de crédito direto à consumidora, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio em qualquer quantia que seja. Portanto, esse pedido de ressarcimento deve ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
Recurso da parte autora desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.